Tribunal: CARF
Processo: 10580.725280/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos determinados na Lei.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50% nos casos em que, durante o procedimento fiscal, o Contribuinte deixa de atender à intimação e reintimação para apresentação de arquivos magnéticos solicitados pela Fiscalização da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, enseja o agravamento da multa de ofício. Hipótese de agravamento que está literalmente prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 181.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725280/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma
qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que
se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal,
art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos determinados na Lei.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
GERENTES.
ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725280/2018-70
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50% nos casos em que, durante
o procedimento fiscal, o Contribuinte deixa de atender à intimação e
reintimação para apresentação de arquivos magnéticos solicitados pela
Fiscalização da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento “de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas
de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991”, enseja
o agravamento da multa de ofício. Hipótese de agravamento que está
literalmente prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Inaplicabilidade da
Súmula CARF no 181.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%,
passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1782 e ss).
Pois bem. Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa
INSTITUTO MÉDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA e dos sujeitos passivos solidários,
NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR, JOAO RICARDO DE CAMARGO
SILVA, RENIARA RIBEIRO PEIXOTO, e JOSE EDUARDO DE CONI E MOURA, sob o
processo no 10580.725280/2018-70, para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR.

Infração: Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de
empregado – descaracterização de entidades isentas. (Código de Receita no
2141).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 6.055.650,34
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR.

Infração: Divergência de Gilrat sobre bases declaradas de empregado –
descaracterização de entidades isentas. (Código de Receita no 2158).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 471.568,02
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Infração: SESC – Contribuições devidas. (Código de Receita no 2352).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 454.173,64
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Infração: INCRA – Contribuições devidas. (Código de Receita no 2249).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 60.556,39
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Infração: Salário-Educação – FNDE – Contribuições devidas. (Código de
Receita no 2164).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 756.956,17
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Infração: SEBRAE – Contribuições devidas. (Código de Receita no 2369).

Período: 01/2014 a 13/2015.
R$ 90.834,64
MULTAS PREVIDENCIÁRIAS DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA

Infração: Não exibição de documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou apresentação que não atenda às
formalidades legais exigidas.

Data de Apuração: 27/09/2018
R$ 46.626,00
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, fls. 1482/1534, o presente
processo de constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados empregados, mais a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, de contribuições patronais devidas a
outras entidades e fundos – Terceiros e de multa por descumprimento de obrigação acessória.
O contribuinte, no período de 01/2014 a 13/2015, declarou-se como entidade
filantrópica, com direito à isenção das contribuições previdenciárias, utilizando o código FPAS
"639", nas suas GFIP, recolhendo apenas as contribuições descontadas dos segurados a seu
serviço. Entretanto, como o pedido de certificação foi indeferido, não existe previsão legal para o
não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos.
As bases de cálculo das contribuições lançadas são as remunerações pagas aos
segurados empregados declaradas em GFIP.
A autuada deveria recolher, aos cofres públicos, as contribuições previdenciárias
descontadas dos seus segurados empregados, bem como as contribuições previdenciárias
patronais, rat ajustado e as devidas a outras entidades e fundos, entretanto, em lugar de proceder
desta maneira, apresentou as suas GFIP, utilizando o código FPAS "639", reduzindo tributo e/ou
contribuição social nas competências 01/2014 a 13/2015 de forma intencional, o que configura a
sonegação fiscal prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964. A multa de ofício aplicada sobre o
valor do débito apurado mensalmente de 75%, foi duplicada em razão da sonegação fiscal, e
acrescida de 50% pelo fato de a empresa autuada não ter apresentado os documentos solicitados
no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), fls. 96/98 e 104, e no Termo de intimação
Fiscal (TIF) n° 1, fls. 105/111, conforme disposto no art. 44, inciso I e §§ 1° 2°, inciso I e II, da
Lei n° 9.430/1996, totalizando 225%, uma vez que a empresa, através dos seus representantes
legais, de forma intencional, recolheu, aos cofres públicos, o valor do INSS em valores menores
aos devidos.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Conforme o Relatório de Verificação Fiscal, foi constatado pela Autoridade Fiscal
que a empresa deixou de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei no 8.212, de 1991. Especifica o Relatório Fiscal que a empresa, apesar de notificada para
apresentar os documentos relacionados no TIPF e no TIF n° 1, não apresentou qualquer
documento. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o auto de
infração. Em decorrência da infração ao art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, com redação
da Medida Provisória (MP) no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, foi aplicada multa no valor de R$ 46.626,00 (quarenta e seis mil,
seiscentos e vinte e seis reais), nos termos do arts. 283, inciso II, alínea “j”, art. 290, inciso V,
art. 292, inciso IV, e 373 do RPS, já elevada em duas vezes, em face da constatação de
reincidência em outro tipo de infração, tendo sido o valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 15, de 16 de janeiro de 2018.
Expõe o Relatório de Verificação Fiscal:
Este procedimento fiscal ocorre respaldado na operação "COPÉRNICO" da Policia
Federal e com a fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União - CGU, nos
municípios de Candeias e São Francisco do Conde. Após exaustivas investigações
realizadas pela Polícia Federal e relatadas no Inquérito Policial - IPL n° 1520/2012-4-
SR/PF/BA (DOC 4), foi identificada a operação de uma organização criminosa que
atua através do IMCB, "entidade privada sem fins lucrativos", que vem prestando
serviços de gerenciamento de hospitais e unidades de saúde a alguns municípios, com
recursos federais, desde 2011. Pelo levantamento realizado pela CGU, já foram
identificadas despesas pagas por dois entes públicos ao IMCB no valor de 72 milhões,
sem a devida comprovação de que os serviços tenham sido prestados. Cumpre ressaltar
que o referido IPL resultou, entre outras ações, nas medidas cautelares penais: processos
de Busca e Apreensão Criminal de n° 00340442120164010000/BA (DOC 51 -
DECISÃO - REL DO PEDIDO BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N°
00340442120164010000BA) e 0042808-30.20154.01.0000-BA. O (ITEM 7, PAG 617
DO DOC 51) do relatório da decisão do primeiro processo mencionado, consta
consignada a autorização para o compartilhamento, com Receita Federal, das
provas obtidas por meio das diligências, que aqui transcrevo:
A empresa fiscalizada, através de seus representantes legais, encerrou suas
atividades sem, entretanto, atender aos preceitos legais, configurando dissolução irregular. A
dissolução de uma sociedade constitui um conjunto de atos regulados por lei. O descumprimento
das disposições legais quanto a dissolução de uma sociedade implica, nos termos do inciso "III",
artigo 135 do CTN (Lei n° 5.172/66), responsabilização solidária dos sócios quanto aos débitos
fiscais da sociedade. Dessa forma, a auditoria procedeu à constituição dos Autos de Infração,
chamando à responsabilidade tributária também os sócios-administradores da empresa, JOAO
RICARDO DE CAMARGO SILVA, RENIARA RIBEIRO PEIXOTO, e os reais beneficiários
da empresa NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR e JOSE EDUARDO DE
CONI E MOURA.
O contribuinte foi cientificado por meio do edital eletrônico n° 002746215,
publicado em 28/09/2018, com data de ciência de 15/10/2018, fls. 1.405. JOSE EDUARDO DE
CONI E MOURA, RENIARA RIBEIRO PEIXOTO, JOAO RICARDO DE CAMARGO SILVA
e NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR foram cientificados por meio de
carta com aviso de recebimento respectivamente em 25/09/2018, fls. 1424, em 26/09/2018, fls
1444, em 25/09/2018, fls. 1461, e em 26/09/2018, fls. 1480.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Em 26/10/2018, o Contribuinte e os responsáveis RENIARA RIBEIRO
PEIXOTO, JOAO RICARDO DE CAMARGO SILVA e NICOLAU EMANOEL MARQUES
MARTINS JUNIOR apresentaram impugnações, de fls. 1540/1780, alegando, em síntese, o que
se segue:
1. Preliminarmente esclarece que foi agendado para protocolo de atendimento, no
CAC dessa SRFB, no prazo tempestivo, conforme senha emitida em 19.10.2018
as 11:53 hs sob o número AVF2, para atendimento em 26.10.2018 as 08:20 hs,
entretanto, para os efeitos de tempestividade, o autuado foi orientado a postar o
referido processo de modo digital, nos termos e condições da Instrução
Normativa RFB n° 1.782 de 11/01/2018 (atendimento presencial guichê n° 34-
Sra. Fátima).
2. O autuado não admite e contesta o débito fiscal, apurado pelo não recolhimento
da totalidade do custeio previdenciário, por entender ser isento. Também, o
autuado entende sua isenção, por ter em mãos, a Certificação de sua condição de
OSIP, homologado pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei 9.790/99, bem
como a publicação no Diário Oficial em 24/04/12, documento este que
caracteriza o autuado como Entidade Beneficente de Assistência Social-EBAS,
portanto, dentro do preceito Constitucional, em seu artigo 195 §7°.
3. Dentro deste contexto, o autuado porta, também, o protocolo de concessão do
CEBAS/Saúde, onde, com base em todas essas premissas, aqui documentadas,
entende fazer jus ao benefício de isenção, pelo que não houve dolo, má fé,
intenção de sonegar, descaracterizando, portanto, a aplicabilidade dos artigos 124
e 135 do CTN.
4. Quando da ação da Polícia Federal no domicílio do autuado, além de fazer um
Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação IPL-1520/2012- SF/PL/BA,
levaram 47 sacolas com materiais apreendidos pela Polícia Federal, na operação
"Copérnico", o que criou uma dificuldade de o autuado permanecer no domicílio,
pelo trauma causado nos servidores, bem como o clima constrangedor causado
pelo evento referenciado, inclusive com completa dificuldade de o autuado
permanecer operacional no domicílio. Registre-se que, quando da Ação Fiscal
anterior TDPF N° 05.10.100.2006.000408-6, foi fornecido aos autuantes Pedro
Venceslau e Alex Magnavita um endereço para postagem e diligências que se
fizessem necessárias, ou seja: Av. Centenário, n° 2411, Ed. Empresarial
Centenário, Sala 104, Chame-Chame, Cep: 40.1550-150, Salvador-Bahia, pelo
que não há o que se falar em dissolução irregular do Instituto com arrimo na
Súmula 435 do STJ.
5. Assim, ante o exposto, é injusto o autuante aplicar multa duplicada e agravada,
considerando as razões justificadas.
6. Adentrando a intenção do Legislador, no contexto hermenêutico da Súmula 435,
em paridade com o já fundamentado, não é justo o evento da Sujeição Passiva
Solidária dos Administradores no que tange à Dissolução Irregular do Autuado.
Igualmente, o autuado não admite e contesta a Sujeição Passiva Solidária de seus
administradores, considerando que errou o autuante, quando fundamenta supostos
atos e fatos, ainda na fase investigatória do Ministério Publico Federal, em
conjunto com a Corregedoria Geral da União-CGU e Polícia Federal, onde não
existe, até então, da lavratura do auto, a conclusão do processo transitado em
julgado, mediante o exercício da ampla defesa do investigado.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

7. Acrescente-se a esta consideração, todo o contexto já elencado na impugnação.
Assim, errou o autuante em fundamentar culpabilidade de organização criminosa,
de conduta dolosa, conluio, intenção de sonegar, fraude e demais conceitos,
minuciosamente discriminados pelo autuante em seu Relatório Fiscal.
8. O autuante não levou em conta que a fase investigatória do processo jurídico
penal, considera a presunção de inocência, quando o processo ainda não foi
transitado em julgado. Assim, o autuante saiu de sua órbita, do Processo
Administrativo Fiscal, para migrar o conteúdo jurídico/Policial/Penal, para os
interesses da Ação Fiscal, cujo direito ao contraditório, pelo investigado, não foi
exercido, até então, e como dito, o processo não foi transitado em julgado.
9. Assim, a Sujeição Passiva Solidária dos administradores, fica com sua
aplicabilidade descaracterizada a saber: Nicolau Emanoel Marque Martins Júnior;
João Ricardo de Camargo Silva; Reniara Ribeiro Peixoto; e José Eduardo de Coe
e Moura.
10. É relevante o fato, também, da não aplicabilidade da Sujeição Passiva da pessoa
de Nicolau Martins, visto, além das premissas aduzidas acima, ele não faz parte
do Conselho de Administração do autuado, também não se aplica a ele o previsto
no dispositivo do CTN, porque, como dito, não faz parte do Conselho de
Administração e, assim, não deve figurar no Polo Passivo da penalidade.
Portanto, sua exclusão da Sujeição Passiva Solidária, é de pleno direito e inteira
justiça.
11. Requer: desconsiderar, tornar nula e sem efeito, a Sujeição Passiva Solidária;
desconsiderar o auto de infração em referência, visto o autuado enquadrar-se no
artigo 195 § 7° da Constituição Federal, que confere às Entidades Beneficentes
de Assistência Social-EBAS, o direito à isenção da Contribuição Social em lide,
vez que, a Certificação encontra-se no processo SIPAR n° 25.000.022360/2014-
05, preenchendo, assim, as exigências da Lei 12.101/2009, pelo que se contesta a
exigibilidade do auto em pauta, por ser de pleno direito e inteira justiça;
desconsiderar a multa duplicada e agravada; que sejam desconsiderados os
valores referenciados nos processos em tópicos e consolidados nas fls. 52 do
Relatório Fiscal.
O Sujeito Passivo JOSE EDUARDO DE CONI E MOURA não apresentou
impugnação.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1782 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Somente estão isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91
a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que cumpram os
requisitos previstos na Lei no 12.101/2009.
A não apresentação de CEBAS válido impede a fruição da imunidade tributária
preconizada no art. 195, §7o, da Constituição Federal de 1988.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Considera-se dissolvida irregularmente a sociedade quando a empresa deixa de
funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes ou encerrar
suas atividades sem a respectiva baixa do CNPJ, legitimando o redirecionamento da
exigência tributária para os sócios.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
SOLIDARIEDADE.
Demonstrado de forma inequívoca que a sociedade foi formalmente constituída por
interpostas pessoas, é cabível a responsabilização solidária daqueles identificados como
sócios de fato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o sujeito passivo
Instituto Médico Cardiológico da Bahia apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1871 e ss),
transcrevendo ipsis litteris, a integralidade da impugnação apresentada.
Da mesma forma, inconformados com a decisão exarada pelo órgão julgador a
quo, os responsáveis solidários João Ricardo de Camargo Silva (e-fls. 1882 e ss), Reniara
Ribeiro Peixoto (e-fls. 1892 e ss) e Nicolau Emanoel Marques Martins Junior (e-fls. 1902 e
ss), interpuseram Recursos Voluntários, todos transcrevendo, ipsis litteris, a integralidade as
impugnações apresentadas.
O responsável solidário José Eduardo de Coni e Moura, embora regularmente
cientificado da decisão recorrida, não apresentou Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que os recorrentes transcrevem, em seus recursos, ipsis litteris, as
suas impugnações e que por sinal são idênticas entre si, opto por reproduzir, no presente voto,
nos termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordo integralmente (observação fica por conta
da retroatividade benéfica que deve ser aplicada neste julgado, por força do art. 106, II, “c”, do
CTN), sendo que, em seguida, farei as observações ao caso e que reputo pertinentes para a
elucidação do voto. É de se ver:
[...] 13. A Constituição Federal de 1988 previu no seu artigo 195, §7o, a possibilidade
de as entidades beneficentes de assistência social gozarem da isenção das contribuições
previdenciárias - cota patronal - desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei.
Assim dispõe referido dispositivo constitucional:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
(...)
14. A imunidade tributária referente às contribuições previdenciárias patronais tem seus
requisitos previstos na Lei Ordinária no 12.101/2009, que dispõe:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção
de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas
áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta
Lei. Parágrafo único. (VETADO)
Art. 2o As entidades de que trata o art. 1o deverão obedecer ao princípio da
universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades
exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional.
CAPÍTULO II
DA CERTIFICAÇÃO
Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o
período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento
do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (Vide Lei no 13.650, de 2018)
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1°; e II -
preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas.
Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata
este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por
meio de convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde -
SUS ou com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em caso de
necessidade local atestada pelo gestor do respectivo sistema.
Parágrafo único. O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata
este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por
meio de contrato, convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de
Saúde (SUS) ou com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), em caso de
necessidade local atestada pelo gestor do respectivo sistema. (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151,
de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1° A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 2° A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1°
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros,
benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3° O disposto nos §§ 1° e 2° não impede a remuneração da pessoa do
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário
e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
15. Conforme o caput do art. 29 da Lei n° 12.101/2009 somente podem gozar da
imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal as entidades que
possuam o Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e que
cumpram os demais requisitos previstos no mencionado art. 29.
16. O IMCB, em 30/01/2014, protocolou o requerimento para obter a certificação,
obrigatória para as entidades que desejam gozar do benefício de isenção de
contribuições para a seguridade social, gerando o Processo SIPAR n°
25000.022360/2014-05. Em 27/01/2015, o Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde - DCEBAS do Ministério da Saúde
encaminhou ao IMCB Ofício n° 28/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, fls. 686/687,
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

que tratou de inúmeras exigências que este deveria cumprir para obter o benefício.
Porém, em 06/12/2016 o Ministério da Saúde emitiu a PORTARIA 1.818 DE
06/12/2016, fls. 688, indeferindo a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área de saúde, solicitado pelo IMCB.
17. Vale ressaltar que o simples fato de a empresa ter solicitado o CEBAS não lhe dá o
direito de gozar de isenção da contribuição patronal para a seguridade social, sendo
necessária a decisão concedendo o Certificado.
18. Por não possuir CEBAS válido para o período objeto do lançamento, o Contribuinte
descumpriu requisito essencial que, per si, impede a fruição da imunidade tributária
prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal de 1988.
19. Deve ser destacado que se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, de modo
que a Certificação de sua condição de OSIP não substitui a necessidade de possuir
CEBAS válido para o período do lançamento.
20. Foi aplicada a Multa de Ofício, de acordo com o artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991,
incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a
aplicação do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Contudo, de acordo com o já
exposto, o Contribuinte no período de 01/2014 a 13/2015, declarou-se, indevidamente e
de forma intencional e reiterada, como entidade filantrópica, com direito à isenção das
contribuições previdenciárias, utilizando o código FPAS "639" nas suas GFIP,
reduzindo tributo e/ou contribuição social, o que se subsume à hipótese de sonegação
fiscal prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964, impondo a duplicação da multa de ofício,
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996. Outrossim, a empresa autuada
deixou de apresentar os documentos solicitados no TIPF e no TIF n° 1, sujeitando-se ao
aumento de metade da multa aplicada. Dessa forma, encontra-se correta a aplicação da
multa de ofício qualificada e agravada de 225% conforme disposto no art. 44, inciso I e
§§ 1° 2°, inciso I e II, da Lei n° 9.430/1996.
21. Informa o Relatório de Verificação Fiscal:
2. TERMOS DE INTIMAÇÃO EMITIDOS
(...)
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e respaldado no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF -
fiscalização n° 05.1.01.00-2018-00144-6, fomos designados para proceder à
fiscalização da empresa INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA,
CNPJ
09.056.851/0001-20,
localizada
na
AV.
ANTONIO
CARLOS
MAGALHAES, 3591 - EDIF. EMPRESARIAL WN - SALA 201/202/208 -
PARQUE BELA VISTA - SALVADOR/BA. Ao procurarmos o contribuinte no
endereço que consta na base de dados da Receita Federal do Brasil, no dia
18/06/2018, não encontramos a empresa identificada acima. Diante deste fato,
lavramos o TERMO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL IGNORADO, datado do
dia 19/06/2018.
Enviamos pelos Correios, conforme lista de postagem JC5551104445BR, datada
de 20/06/2018. No dia 29/06/2018 o TIPF foi devolvido ao remetente pelos
correios como "MUDOU-SE", conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR. No
dia 03/07/2018 emitimos o EDITAL ELETRÔNICO N° 002141259 DO TIPF,
com ciência em 18/07/2018.
Enviamos o TERMO DE INTIMAÇÃO N° 1 - TIF 1, datado de 13/08/2018, pelos
Correios, conforme LISTA DE POSTAGEM JC551112945BR, DO TIF 1, EM
13/08/2018, anexado a este processo. No dia 16/08/2018 o TIF N° 1 foi
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

devolvido ao remetente pelos correios, como "mudou-se", conforme AR anexado
a este processo. No dia 22/08/2018 emitimos o EDITAL N° 002154851 DO TIF
1 com ciência em 06/09/2018.
Diante do exposto, fundamentado no Art. 40, inciso II e do Art. 42, inciso I, da
Instrução Normativa RFB n° 1634, de 06 de maio de 2016, declaramos inapta a
inscrição no CNPJ da empresa.
22. Ora, ao não ser localizada no endereço constante no cadastro junto à RFB, a
sociedade empresária enquadrou-se na situação prevista no art. 81, § 5°, da Lei
9.430/1996 e em diversos artigos da IN RFB n° 1.634/2016, vigente à época do
lançamento, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), todos
transcritos abaixo:
Lei n° 9.430/1996
Art. 81 (...)
§ 5° Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
IN RFB n° 1.634 /2016
Art. 24. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração
referente aos seus dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao
de sua ocorrência..
(...)
Art. 40. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
(...)
II - não localizada, definida nos termos do art. 42; ou
(...)
Art. 42. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do caput do
art. 40, é assim (...)
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, situação comprovada
mediante Termo de Diligência.
(...)
Art. 48. O encaminhamento, para fins de inscrição e execução, de créditos
tributários relativos à pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta, nas hipóteses previstas nos incisos do art. 40, deve ser
efetuado com a indicação dessa circunstância e da identificação dos
responsáveis tributários correspondentes.
23. A caracterização da responsabilidade solidária se deu com base no disposto nos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
24. Depreende-se das normas citadas que na ocorrência de liquidação de sociedade de
pessoas com infração à lei, os sócios são pessoalmente responsáveis e essa
responsabilidade é solidária. Ora, o enquadramento legal efetuado pela fiscalização foi
adequado, pois ocorreu uma dissolução irregular da sociedade, portanto uma liquidação
da sociedade com infração à lei. Corrobora tal entendimento a Súmula no 435 do STJ,
que estabelece como condição suficiente para a caracterização da dissolução irregular
da empresa esta deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos
competentes, e que tal circunstância – de dissolução irregular da sociedade - é bastante
para o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios gerentes, in verbis:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
25. A Autoridade Tributária fez uso das provas obtidas por meio das diligências
efetuadas no Inquérito Policial - IPL n° 1520/2012-4-SR/PF/BA por autorização
judicial, fls. 1.310/1.336. Portanto, verifica-se a legalidade e a licitude das provas
utilizadas no procedimento fiscal para fins de identificar com segurança e robustez os
reais beneficiários dos recursos desviados do IMCB. Foram utilizadas como provas: as
quebras de sigilo bancário de pessoas físicas e jurídicas, a transcrição de escutas
telefônicas, os depoimentos dos envolvidos/testemunhas, entre outras.
26. A ausência de trânsito em julgado da ação criminal não impede o lançamento
tributário nem a utilização das provas produzidas. Veja-se que as contribuições lançadas
decorrem do descumprimento da Autuada quanto aos requisitos para a fruição da
imunidade tributária. Nos presentes autos, as provas constantes do mencionado
Inquérito Policial foram utilizadas para identificar os reais dirigentes da Contribuinte.
27. Especificamente, o Sr. NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR
afirma em sua impugnação não ser aplicável a sua pessoa a sujeição passiva solidária
por não fazer parte do Conselho de Administração do autuado.
28. Na formação de sociedades comerciais, hodiernamente, não é incomum
encontrarmos interposição de pessoas, sempre com vistas a esconder o verdadeiro
interessado no negócio. A interposta pessoa é instituída nos contratos, com ou sem o seu
conhecimento, sobrevindo o abuso negocial proposital. Ou seja, terceiras pessoas são
inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações jurídicas, em prol de
benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o aproveitamento econômico do
negócio. Trata-se de negócio simulado e fraudulento, onde há operações com a
aparência de legalidade que são forjadas para esconder a realidade dos fatos.
29. Embora formalmente o sr. NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS
JUNIOR não seja sócio do IMCB, os argumentos presentes no Relatório de Verificação
Fiscal bem como as provas trazidas aos autos demonstram que o mesmo é o verdadeiro
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

responsável de fato pela administração do Instituto, sendo o principal real beneficiário
de todo o esquema fraudulento que envolve o IMCB. Eis o quanto exposto acerca do sr.
Nicolau no RVF:
17.1 DO REAL BENEFICIÁRIO - NICOLAU JUNIOR
Esta organização criminosa possui um líder, o Sr. NICOLAU EMANOEL
MARQUES MARTINS JUNIOR - CPF xxx, que atua por meio de empresas
verdadeiras e empresas de fachada, com a manipulação de colaboradores e
interpostas pessoas, "laranjas", sendo que a maioria deles foi ou é funcionário
da casa de sua família, ou das empresas do grupo. A conclusão das
investigações é de que o principal real beneficiário de todo o esquema
fraudulento que envolve o IMCB é o sr. Nicolau Junior, conforme
comprovaremos a seguir. Nicolau Junior teve sua prisão preventiva decretada
através do processo de Busca e Apreensão Criminal de n° 00340442120164010000/BA.
No ano de 2015 o sr. Nicolau promoveu a reforma do seu apartamento no
"Orizon View Houses" com as despesas pagas pelo IMCB. Durante a ação de
busca e apreensão na sua residência (Auto de Apreensão n° 526/2016), foram
encontrados inúmeros documentos que comprovam a realização de tais
operações.
Segundo
foi
apurado
em
interceptações
telefônicas
(INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NICOLAU-ANA - DOC 5), a esposa do sr.
Nicolau, a sra. Ana Luisa Duarte Alvim Martins, realizou aquisições de
mobiliário para a nova residência do casal, junto às empresas ARQLUZ -
Iluminação e Comércio Ltda - EPP e Lojas Fonseca, sendo, porém, as notas
fiscais emitidas em nome do IMCB (DOC 6). Restou provado, pelas operações
descritas, que o sr. Nicolau Jr. é o "dono" do IMCB. A seguir relataremos fatos
e provas que corroboram com esta afirmação.
Foram gravadas conversas entre o sr. Nicolau e o sr. Uriel, em 30/09/2015
(DOC 7). Na época o sr. Uriel estava sendo procurado para prestar depoimento
no Inquérito Policial em andamento. Na transcrição Nicolau orienta Uriel para
que não atenda o telefone, ou caso atenda se identifique como pessoa diversa.
Percebe-se, portanto, clara intenção do sr. Nicolau Jr. em obstruir as
investigações promovidas pela Polícia Federal.
Foram gravadas conversas entre a sra. Ana Luísa Martins (esposa de Nicolau) e
a mãe dela, em 24/09/2015 (DOC 8). Na oportunidade, aquela expõe a conduta
do seu marido, que teria depositado dois milhões de reais em conta bancária de
sua filha, assim como teria adquirido um automóvel BMW, que ele colocou em
nome da esposa. Deixando evidente que o sr. Nicolau Jr. recebia muito dinheiro
de forma ilícita e o escondia em conta bancária da filha ou bens em nome da
esposa. A seguir provaremos os fatos narrados com a movimentação das contas
bancárias dos envolvidos no esquema criminoso.
Foram gravadas conversas entre o sr. Nicolau e um advogado no dia
30/09/2015 (DOC 9), sobre as intimações que foram encaminhadas para instruir
o Inquérito Policial. Na última ligação Nicolau pede para o advogado defender
uma pessoa que fora intimada a prestar depoimento na Polícia Federal, mas
ficou acertado que quem defenderia seria alguém indicado por este advogado.
Cumpre ressaltar, que Nicolau Jr. e o advogado comentaram sobre as licenças e
os afastamentos dos Delegados de Polícia Federal que são responsáveis pelo
Inquérito Policial o que demonstra a sua preocupação com os mesmos. Restou
evidente a intenção de Nicolau na orientação jurídica dos intimados, com o
objetivo de atrapalhar as investigações.
Importante instrumento probatório para fins de caracterizar que o sr. Nicolau é
quem estava efetivamente no comando do IMCB é o Relatório de Análise de
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Material Apreendido do IPL 1520/2012, compartilhado pela Polícia Federal do
qual extraímos alguns trechos importante para a evidenciação dos fatos aqui
relatados.
Nas páginas 89 e 92 a 94 do referido documento extraímos um diálogo entre o
sr. Nicolau e a sra. Reniara, então "Presidente" do IMCB (DOC 10 –
INQUÉRITO POLICIAL N° 1520 DE 2012 - PÁGINAS 89 e 92 a 94). Nele o sr.
Nicolau orienta à sra. Reniara sobre as compras a serem realizadas pelo IMCB
para a prefeitura de São Francisco do Conde. Outro documento comprobatório,
extremamente relevante, obtido no referido relatório foi a apreensão no IMCB
de carimbos de empresas de fachada, administradas por interpostas pessoas
("laranjas"), com o único objetivo de desviar dinheiro público pago ao IMCB
(DOC 11 - INQUÉRITO POLICIAL N° 1520 DE 2012 - PÁGINA 13).
Foram também extraídos do referido relatório o indício de que o sr. Nicolau Jr.
tem uma relação muito próxima com a empresa Castro Azevedo Comércio de
Combustíveis Ltda - 09.178.622/0001-89. Trata-se de um posto de combustíveis
registrado em nome de Elias Abud (primo de Nicolau Jr.) e Pedro Henrique
Camargo (irmão de João Ricardo). Há suspeita de que Nicolau Jr. seja o
verdadeiro proprietário do posto, conforme depreende as provas contidas no
(DOC 12 - INQUÉRITO POLICIAL N° 1520 DE 2012 - PÁGINAS 38 E 39), que
apresenta uma carta fiança para garantia de execução contratual dirigida à
empresa LARCO, em que ele se declara fiador e pagador da Castro Azevedo.
O IMCB realizou transferência à Castro Azevedo da ordem de R$ 1.056.761,78,
de 05/2014 a 12/2015 (DOC 13 -PAGAMENTOS DO IMCB PARA O POSTO
DE GASOLINA - CASTRO AZEVEDO). Cumpre ressaltar que o IMCB não
comprovou a existência de veículos no seu ativo imobilizado. O sr. Nicolau Jr.
recebeu da Castro Azevedo, em 27/10/2014 o valor de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais) (DOC 14 - PAGO POSTO CASTRO AZEVEDO A NICOLAU),
certamente recurso desviado do IMCB para beneficiar o suposto chefe da
organização criminosa.
Com base nos dados bancários dos beneficiários dos recursos oriundos do
IMCB, objeto de quebra de sigilo já mencionado, foram identificadas diversas
transferências de Nicolau Jr., de Fabio Correia Novaes, e das empresas NYJ,
NMJ e LUDMAR, para a conta da filha do sr. Nicolau Jr. - Yasmim Alvim
Martins - 862.270.345-25, à época com apenas três anos de idade, que
alcançaram o valor de R$ 1.103.709,00 (um milhão, cento e três mil e setecentos
e nove reais), no período de 05/2014 a 06/2015 (DOC 15 - MOVTO CONTA
YASMIM). Restando evidente que o objetivo da utilização de conta bancária de
sua filha era o de ocultar recursos financeiros obtidos de forma ilícita pelo sr.
Nicolau Jr.
Com base nos dados bancários do IMCB, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, foram identificados diversos pagamentos do Instituto para sra. Ana
Luísa Duarte Alvim - 824.735.015-72, esposa de Nicolau Jr., que alcançaram o
valor de R$ 136.152,60 (cento e trinta e seis mil e cento e cinquenta e dois reais
e sessenta centavos), no período de 10/2013 a 10/2015 (DOC 16 - PAGO IMCB
PARA ESPOSA DE NICOLAU). Registre-se que a sra. Ana Luísa nunca foi
funcionária e nunca teve qualquer vínculo com o IMCB que justificasse os
referidos pagamentos.
Em 05/2013 a remuneração do sr. Nicolau Jr. era de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) e recebeu do IMCB R$ 32.894,20 (trinta e dois mil e oitocentos e noventa
e quatro reais e vinte centavos) e em 06/2014 sua remuneração era R$
10.310,00 (dez mil trezentos e dez reais) e recebeu do IMCB R$ 42.973,14
(quarenta e dois mil e novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos),
conforme (DOC 17 - PAGO IMCB PARA NICOLAU).
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

DAS EMPRESAS QUE O SR. NICOLAU JR. FOI OU É SÓCIO
sr. NICOLAU é ou foi sócio das seguintes empresas: Construtora NM Ltda -
74.190.620/0001-77 - empresa da família - sócio; NYJ Serviços Médicos EIRELI
- 18.875.349/0001-32 - sócio administrador; Construtora Dupla Ação Ltda - ME
- 01.336.820/0001-11 - sócio administrador; MP4 Empreendimentos Ltda -
02.988.667/0001-70 - foi sócio até 13.07.2012. Extinta em 05.07.2016; NMJ
Empreendimentos EIRELI - 10.562.803/0001-93 - foi sócio administrador até
18.08.2014. Extinta em 05.10.2015; Amazon Ambiental Comércio e Serviço Ltda
- ME - 06.250.631/0001-45 – sócio administrador; NM Empreendimentos Ltda -
07.131.018/0001-71 – sócio Controle Ambiental Ltda - EPP - 04.217.465/0001-
50 - sócio desde 2013. NM Tecnologia e Serviços Ltda - EPP - 13.227.027/0001-
63 - sócio desde 2011. Patrimonial Mira Boa Ltda - 00.354.922/0001-05 - sócio
- patrimonial da família BVM Locação e Serviços Ltda - ME - 09.205.264/0001-
56 - sócio administrador de 01/07/2009 a 05/01/2010 Usina de Asfalto NM Ltda
- 04.926.774/0001-07.
Quanto às empresas acima, cumpre destacar a relação societária da NMJ
Empreendimentos EIRELI, da MP4 Empreendimentos Ltda e da NYJ Serviços
Médicos EIRELI, as duas primeiras extintas por orientação do sr. Nicolau na
mesma data (05.10.2015), no mesmo período em que a Polícia Federal estava
intensificando as suas investigações na organização criminosa.
De acordo com a transcrição da interceptação telefônica realizada em
05.10.2015 (DOC 18 - ESCUTA TELEFÔNICA ENTRE NICOLAU E
CONTADOR PARA BAIXAR EMPRESA), entre o sr. Nicolau e o contador do
IMCB, percebe-se a preocupação do sr. Nicolau na extinção de empresas que
sequer ele possui vinculação societária (de direito) à época da extinção,
evidenciando, com isso, a real titularidade do mesmo nestas empresas. De
acordo com os registros na JUCEB as seguintes empresas integrantes da
organização criminosa foram baixadas neste período:
IGT Distribuidora de Informática EIRELI - ME - CNPJ n° 09.565.364/0001-93,
baixa protocolada em 13.10.2015 e registrada em 23/10/2015;
NMJ Empreendimentos EIRELI - 10.562.803/0001-93, baixa protocolada em
29.09.2015 e registrada em 05/10/2015.
DA EMPRESA NMJ EMPREENDIMENTOS
Quanto à empresa NMJ Empreendimentos EIRELI, foi criada pelo sr. Nicolau,
sócio administrador, que detinha 99% do capital social da empresa, que
importava o total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e 1% pertencia a
Leandro Silva Santos - 023.611.385-22, empregado da Construtora NM LTDA
(DOC 19 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE LEANDRO).
Em 27.06.2010, Leandro deixou a sociedade e transferiu suas cotas a Eduardo
de Jesus Santos - xxx, à época empregado da Construtora NM e da NJE
Distribuição Ltda - EPP, na função de auxiliar administrativo (DOC 20 -
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE EDUARDO). Em 20.09.2010, o sr. Uriel Bispo
dos Santos - xxx, empregado da Construtora NM como motorista (DOC 21 -
VÍNCULO DE URIEL), "adquiriu" a participação de Nicolau, que "se retirou"
da sociedade.
Em 06.06.2012, Nicolau retornou à sociedade e "adquiriu" as cotas de Uriel e
Eduardo, ficando, irregularmente, com 100% do capital social. Cumpre
ressaltar que, de acordo com os dados bancários do sr. Uriel, compartilhado
por força de autorização judicial, não há qualquer registro de movimento no
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

valor de R$ 693.000,00, que foi o valor de venda das cotas ao sr. Nicolau,
caracterizando um negócio simulado.
Em 10.07.2014, Nicolau transferiu 50% de sua participação a Márcio Ferreira
de Cirqueira - xxx, também empregado da Construtora NM na função de
ajudante na construção civil (DOC 22 - VÍNCULO MÁRCIO CIRQUEIRA).
Em 18.08.2014, Nicolau transferiu o restante das cotas a Márcio Cirqueira, que
extingue a empresa em 05.10.2015. Conforme descrito previamente, o
responsável pela baixa da NMJ foi o sr. Nicolau Jr., através do contador do
IMCB. Em pesquisa ao Sistema GFIPWEB da RFB foi constatado que, de
06/2013 a 02/2014 (última competência transmitida), as GFIP da NMJ foram
transmitidas pelo IMCB, tendo como responsável o sr. João Ricardo, então
Presidente do Instituto (DOC 23 - GFIP DA NMJ TRANSMITIDA PELO IMCB -
JOÃO RICARDO). Esta é mais uma prova robusta de que o NMJ foi uma
empresa de fachada, constituída com o único objetivo de desviar recursos do
IMCB. Os contrato social e alterações da NMJ constam do (DOC 24 -
CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES DA NMJ).
Cumpre ressaltar que não foi encontrada nenhuma Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF em nome do sr. Márcio Cirqueira. Como é que
um ajudante da construção civil pagou ao sr. Nicolau em menos de dois meses
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por suas cotas do capital social da NMJ?
Com certeza não pagou, apenas assumiu a empresa, por ordem do sr. Nicolau,
para em seguida baixá-la, com graves prejuízos ao fisco.
Na DIRPF do sr. URIEL não há qualquer bem declarado, tampouco a
propriedade de 99% do capital social da NMJ, concluindo, portanto, que tudo
não passou de uma fraude para ocultar o real beneficiário da NMJ, que recebeu
dos "laranjas" da NMJ os valores recebidos pelo IMCB.
Em depoimento à Polícia Federal, em 19/05/2016 (DOC 25 - TERMO DE
DECLARAÇÕES DE INVESTIGADO - TDI_171_IPL_16-2016-04 – URIEL
BISPO DOS SANTOS), o sr. Uriel informou que assinou a ata da assembleia
geral extraordinária do IMCB, como se fosse lista de presença a pedido de João
Ricardo, sendo que na realidade estaria assinando como Diretor Executivo, sem
que soubesse. Informou ainda que, João Ricardo e Nicolau são amigos desde
criança. Informou que, ao que sabe Eduardo de Jesus Santos não trabalhou na
NMJ. Que os carros que estão registrados em seu nome foram comprados pelo
IMCB a pedido de Nicolau. Declarou ainda que, sobre a sociedade na NMJ,
apenas assinou documentos e nunca chegou a ser sócio de fato. Declarou ainda
que trabalhou na empresa NM como motorista durante 33 anos e que o sr. Fabio
Correia Novais (suposto sócio da IGT) trabalhou na residência da família de
Nicolau, fato este corroborado pela afirmativa do sr. Nicolau em transcrição de
uma escuta telefônica (DOC 26 - ESCUTA TEL DE NICOLAU E HNI SOBRE
FÁBIO NOVAIS).
Outro depoimento esclarecedor foi prestado à Polícia Federal, em 14/04/2016
(DOC
27
-
TERMO
DE
DECLARAÇÕES
DE
INVESTIGADO
-
TDI_245_IPL_386-2013-04 - LEANDRO SILVA DOS SANTOS), pelo sr.
Leandro Silva dos Santos, que declara que constou como sócio da empresa NJE
DDISTRIBUIÇÃO LTDA, mas jamais participou da gestão da empresa ou de
fato sócio, que o fez atendendo um pedido de Nicolau, emprestando seu nome
para compor o quadro societário da referida empresa. Que, também, atendendo
um pedido de Nicolau, emprestou seu nome para compor a sociedade da
empresa NMJ.
Percebe-se claramente o uso de interpostas pessoas ("LARANJAS"), na
sociedade NMJ - são eles Leandro, Eduardo, Uriel e Márcio Cirqueira..
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Em pesquisa ao banco de dados de notas fiscais de serviços prestados, fornecido
pela Prefeitura Municipal de Salvador, foi verificado que o total de notas fiscais
emitidas pela NMJ referentes a "serviços prestados" ao IMCB (DOC 28 – NFS
EMITIDAS NMJ PARA A IMCB), importaram, em 2013, valores de cerca de R$
1.669.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta e nove mil reais), sem a devida
comprovação por este último. Enquanto que o total de transferências bancárias
realizadas, no mesmo período, do IMCB para a NMJ, importaram valores da
ordem de 4 milhões de reais (DOC 29 -PAGO IMCB PARA NMJ), muito
superior aos valores das notas fiscais emitidas.
Com base nos dados bancários do IMCB, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, este pagou à empresa NMJ Empreendimentos EIRELI o valor de
R$ 8.624.570,17 (oito milhões seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e
setenta reais e dezessete centavos), no período de 26/06/2012 a 21/10/2014
(DOC 29 - PAGO IMCB PARA NMJ). O IMCB utilizou a NMJ apenas para
passagem do dinheiro para chegar aos reais beneficiários.
Tal afirmativa pode ser comprovada da análise das transferências de recursos
da NMJ para o sr. Nicolau, lembrando que, nas datas em que ocorreram as
transferências, o sr. Nicolau figurava como sócio da NMJ e também como
Diretor Administrativo do IMCB. De acordo com o contido no (DOC 30 –
PAGO NMJ A NICOLAU), o sr. Nicolau e sua filha, à época com cerca de 3
anos de idade, receberam o valor de R$ 1.052.503,33 (um milhão e cinquenta e
dois mil e quinhentos e três reais e trinta e três centavos), no período de
13/06/2012 a 12/08/2014. Em seguida detalharemos mais uma forma do
dinheiro da NMJ chegar ao sr. Nicolau, que foi através da empresa IGT.
Ressalte-se que, acima, Nicolau Junior "retornou" à administração da NMJ,
como único sócio, em 06/2012, período que coincide com o início dos desvios
perpetrados através da NMJ e IGT.
Com o objetivo de reforçar esta tese foi identificada uma movimentação
financeira atípica e suspeita entre a empresa NMJ e IGT. De 06/2012 a 10/2014
foram realizadas transferências da NMJ para a IGT que importaram R$
6.257.174,27 (seis milhões duzentos e cinquenta e sete mil e cento e setenta e
quatro reais e vinte e sete centavos), (DOC 31 - PAGO NMJ A IGT), sendo que a
maioria dos valores exatos e repetidos. Como veremos a seguir os responsáveis
pela IGT retiram mais de 11 milhões de reais da empresa através de saques sem
identificação dos beneficiários. Em pesquisa ao banco de dados de notas fiscais
de serviços prestados, fornecido pela Prefeitura Municipal de Salvador, assim
como em pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED – Notas
Fiscais Eletrônicas (comércio), não foi encontrada qualquer nota fiscal emitida
pela IGT para a NMJ, mas conforme detalhado no item anterior, esta transferiu
àquela, entre 2012 e 2013, R$ 6.257.174,27 (seis milhões duzentos e cinquenta e
sete mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), (DOC 31 -
PAGO NMJ A IGT).
DA EMPRESA MP4 EMPREENDIMENTOS LTDA
Quanto à empresa MP4 Empreendimentos Ltda, foi adquirida em 10.06.2011
por Nicolau, sócio, que detinha 50% do capital social da empresa, que
importava o total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e 50%
pertencia a João Ricardo de Camargo Silva - 780.317.965-72, que foi Presidente
do IMCB de 12.09.2011 a 08.10.2015. Em 13.07.2012, o sr. Nicolau retirou-se
da sociedade, transferindo suas cotas para o sr. João Ricardo que permaneceu,
irregularmente, com 100% do capital social da MP4, até a sua extinção em
2016. Cumpre ressaltar que, de acordo com os dados bancários dos srs. João
Ricardo e Nicolau Jr., compartilhado por força de autorização judicial, não há
qualquer registro de movimento no valor de R$ 125.000,00, que foi o valor de
venda das cotas do sr. Nicolau para o sr. João Ricardo, caracterizando um
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

negócio simulado. Em 05.07.2016, o sr. João Ricardo promoveu a extinção da
MP4, conforme contrato social e alterações da MP4 (DOC 32 - CONTRATO
SOCIAL E ALTERAÇÕES DA MP4). Registre-se que a MP4 recebeu valores
significativos do IMCB. Em pesquisa ao banco de dados de notas fiscais de
serviços prestados, fornecido pela Prefeitura Municipal de Salvador, assim
como em pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - Notas
Fiscais Eletrônicas (comércio ), (DOC 33 - NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA
IMCB) não foi encontrada qualquer nota fiscal emitida pela MP4 para o IMCB,
mas conforme detalhado a seguir, o IMCB transferiu para a MP4 R$ 627.736,36
(seiscentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis
centavos), entre 2012 e 2013.
Com base nos dados bancários do IMCB, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, este pagou à empresa MP4 Empreendimentos Ltda o valor de R$
627.736,36 (seiscentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e seis reais e trinta
e seis centavos), no período de 10/2012 a 03/2013 (DOC 34 - PAGO IMCB
PARA MP4). O IMCB foi intimado, através do TIF 1 e TIF 2 (DOC 1 - ANEXO
1 – TIF 1 E TIF 2 DA AÇÃO FISCAL ANTERIOR), na Ação Fiscal anterior a
apresentar notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamentos e
comprovantes da efetiva prestação de serviços, porém, nada apresentou e não
teria como apresentar, pois não houve emissão de nota fiscal pela MP4,
conforme comprovado no item anterior, reforçando a tese de que a MP4 se
prestou apenas para passagem do dinheiro para chegar aos reais beneficiários.
Cumpre ressaltar que, no mesmo período, o sr. João Ricardo era sócio
administrador da MP4 e Presidente do IMCB. Causa estranheza os valores
envolvidos em pagamentos da MP4 em cheque sem beneficiário identificado. Só
entre 09 e 10/2012 foram R$ 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil
reais), sendo que, R$ 48.000,00 originaram de TED realizado pela IGT (DOC
35 - PAGO MP4 SEM IDENTIFICAÇÃO), que será objeto de análise em
seguida.
DA EMPRESA NYJ SERVIÇOS MÉDICOS
Quanto à empresa NYJ Serviços Médicos, foi constituída em 13.09.2013 por
Nicolau, sócio, que detinha 100% do capital social da empresa, que importava o
total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme contrato social e
alterações contidos no (DOC 36 - ANEXO 51 - CONTRATO SOCIAL DA NYJ).
Com a alteração contratual realizada em 02.06.2014, protocolada na JUCEB
em 19.05.2016 e registrada em 13.06.2016 a empresa foi transformada em
sociedade empresária de responsabilidade limitada. Foi admitido o sócio
Marcos Ferreira de Souza - 946.554.305-59, com cinquenta por cento do capital
social, transferido de Nicolau. Cumpre ressaltar, que este foi empregado da
Prefeitura de São Francisco do Conde e da empresa Ludmar Serviços e
Comércio em Geral Ltda -ME - CNPJ n° 04.066.639/0001-20 (DOC 37 –
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE MARCOS FERREIRA).
Em pesquisa da atividade desenvolvida por Marcos no seu vínculo empregatício,
em 2014, com empresa que não faz parte do esquema fraudulento foi constatado
que exercia a função de recepcionista (DOC 37 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO
DE MARCOS FERREIRA).
Em 15.07.2016, o sr. Nicolau retirou-se da sociedade transferindo suas cotas
para o sr. Aloísio Ferreira de Jesus - xxx. Em pesquisa nos vínculos
empregatícios de Aloísio consta que exercia a função de motorista (DOC 38 -
VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALOISIO) e não foram encontradas Declarações
de Imposto de Renda PF nos cadastros da RFB. Registra-se que esta alteração
ocorreu dias antes da prisão de Nicolau. Percebe-se que os supostos sócios que
ingressaram na sociedade não possuem qualquer capacidade financeira para
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

adquirir participação em empresa no valor de R$ 350.000,00, evidenciando,
portanto, a condição de interpostas pessoas ("laranjas") dos referidos sócios.
Com base nos dados bancários do IMCB, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, este pagou à empresa NYJ Serviços Médicos o valor de R$
7.043.288,41 (sete milhões e quarenta e três mil e duzentos e oitenta e oito reais
e quarenta e um centavos), no período de 09/2013 a 07/2015 (DOC 39 – PAGO
IMCB PARA NYJ).
O IMCB foi intimado, através do TIF 1 e TIF 2 (DOC 1 - ANEXO 1 - TIF 1 E
TIF 2 DA AÇÃO FISCAL ANTERIOR), na Ação Fiscal anterior, a apresentar
notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamentos e comprovantes da efetiva
prestação de serviços, porém, nada apresentou, reforçando a tese de que a NYJ
se prestou apenas para passagem do dinheiro para chegar aos reais
beneficiários. Destaque-se que, até 2014, o sr. Nicolau, além de sócio da NYJ,
ainda atuava como gestor do IMCB. Fato que causa estranheza é a quantidade
de valores exatos e repetidos, contidos no (DOC 39 - PAGO IMCB PARA NYJ).
Foram identificados pagamentos realizados pela empresa NYJ no valor de R$
403.863,48 (quatrocentos e três mil e oitocentos e sessenta e três reais e
quarenta e oito centavos), de 08/2014 a 02/2015 (DOC 40 - PAGO NYJ A
NICOLAU E A FILHA), para o sr. Nicolau e para sua filha, sendo que, só a esta
os valores importaram em R$ 261.809,00 (duzentos e sessenta e um mil e
oitocentos e nove reais).
DA EMPRESA IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA
Outra empresa que merece destaque para evidenciar as operações fraudulentas
e ardis perpetradas pelo sr. Nicolau e seus colaboradores (interpostas
pessoas/laranjas) é a IGT Distribuidora de Informática EIRELI - ME - CNPJ n°
09.565.364/0001-93.
Esta empresa foi constituída em 20.05.2008, tendo como sócios o sr. João
Ricardo com a 99% do capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (DOC 41
- ANEXO 52 - CONTRATO SOCIAL DA IGT), já mencionado como sócio da
MP4 e Presidente do IMCB de 2011 a 2015, e o sr. Fabio Correia Novais -xxx
com 1% do capital social.
O endereço do sr. Fábio, de acordo com o contrato social é o mesmo do sr.
Nicolau Junior, pois aquele trabalhava como copeiro na residência dos pais do
sr. Nicolau Junior.
Além deste fato, o sr. Fabio foi empregado das empresas NMJ de 2011 a 2013,
como motorista e na Ludmar Serviços e Comércio em Geral Ltda - ME - CNPJ
n° 04.066.639/0001-20, empresas que têm alguma ligação com o sr. Nicolau
conforme (DOC 42 - ANEXO 40 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE FÁBIO).
Com a alteração contratual registrada em 10.09.2010, o sr. João Ricardo
transfere todas as suas cotas para o sr. Fabio, que passa a ser o único sócio da
empresa, sendo que, nesta data, o capital social total da empresa importava em
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Com a alteração contratual registrada em 14.03.2014, o sr. Fabio transfere a
empresa para o sr. Franklin Santos -xxx e altera o domicílio tributário da IGT
para o mesmo da empresa de contabilidade Patrimonial Contabilidade
Consultoria e Advocacia. O sr. Franklin nunca declarou Imposto de Renda PF e
não consta vínculo empregatício, fatos estes muito estranhos. O email que
consta no requerimento de alteração contratual é o mesmo da empresa de
contabilidade já mencionada neste item. Em 23.10.2015, consta o registro de
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

extinção da IGT realizada pelo sr. Franklin. Cumpre ressaltar que, de acordo
com os dados bancários do sr. Fabio, compartilhado por força de autorização
judicial, não há qualquer registro de movimento no valor de R$ 700.000,00, que
foi o valor de venda das cotas do sr. Fabio para o sr. Franklin, caracterizando
um negócio simulado.
Mais uma vez registra-se o uso de interpostas pessoas - "laranjas" (Fabio e
Franklin) em empresa que recebeu significativos valores do IMCB, constituída
com o objetivo de retirar valores da IMCB e repassar ao sr. Nicolau Jr. Outro
fato relevante é o de que a empresa IGT apresentou à Receita Federal
declarações anuais de rendimentos zeradas em todos os itens nos últimos quatro
anos.
Conforme já relatado anteriormente, o sr. Fabio Novaes, de fato, era um
empregado da casa do sr. Nicolau, conforme comprovado nos depoimentos e nas
transcrições das escutas telefônicas contidas nos (DOC 25 - ANEXO 26 -
TERMO DE DECLARAÇÕES DE INVESTIGADO - URIEL BISPO DOS
SANTOS E DOC 26 - ANEXO 27 - ESCUTA TEL DE NICOLAU E HNI SOBRE
FÁBIO NOVAIS0), respectivamente, e interposta pessoa deste para fins de
desvio de recursos oriundos do IMCB e pagos à IGT sem causa comprovada.
Em pesquisa ao banco de dados de notas fiscais de serviços prestados, fornecido
pela Prefeitura Municipal de Salvador, assim como em pesquisa ao Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED - Notas Fiscais Eletrônicas (comércio),
não foi encontrada qualquer nota fiscal emitida pela IGT para o IMCB, mas
conforme detalhado a seguir o IMCB transferiu para a IGT R$ 6.324.545,17
(seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais
e dezessete centavos), entre 2012 e 2014.
Com base nos dados bancários do IMCB, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, este pagou à empresa IGT Distribuidora de Informática EIRELI -
ME o valor de R$ 6.324.545,17 (seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil e
quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), no período de
06/2012 a 12/2014 (DOC 43 - PAGO IMCB PARA IGT). O IMCB foi intimado,
através do TIF 1 e TIF 2, na Ação Fiscal anterior, a apresentar notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamentos e comprovantes da efetiva prestação de
serviços, porém, nada apresentou, reforçando a tese de que a IGT se prestou
apenas para passagem do dinheiro para chegar aos reais beneficiários.
Destaque-se que o "sócio" no período era o sr. Fabio Correia Novaes, que,
conforme já comprovado, era interposta pessoa dos srs. Nicolau e João Ricardo.
Foram identificadas transferências realizadas pela empresa IGT no valor de R$
750.989,62 (setecentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta e nove reais e
sessenta e dois centavos), de 06/2012 a 09/2013 (DOC 44 - ANEXO 42 – PAGO
IGT PARA NICOLAU), diretamente para o sr. Nicolau.
Foram identificadas transferências realizadas pela empresa IGT no valor de R$
525.231,04 (quinhentos e vinte e cinco mil e duzentos e trinta e um reais e
quatro centavos), de 06/2012 a 08/2014 (DOC 45 - ANEXO 43 - PAGO IGT
PARA NMJ), para a empresa NMJ, que já foi tratada anteriormente, por
participar do esquema fraudulento. Há também transferências da IGT para o sr.
João Ricardo e para a sra. Ana Luisa, esposa do sr. Nicolau, conforme (DOC 46
- PAGO IGT PARA MULHER NICOLAU E JOÃO RICARDO).
Cabe ressaltar que, de 06/2012 a 12/2014, foram realizados 936 "saques com
cartão", da conta corrente da IGT sem beneficiários identificados, que
totalizaram R$ 11.429.298,50 (onze milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e
duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) (DOC 47 - ANEXO 45 -
SAQUE CO CARTÃO IGT). Certamente, tais saques foram realizados pelo sr.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Fabio Correia Novaes, que, conforme já comprovado era interposta pessoa dos
srs. Nicolau e João Ricardo. Esta foi a empresa que movimentou valores mais
expressivos em benefício da organização criminosa. A IGT apresentou apenas
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano de 2013,
indicando, contudo, receita bruta igual a zero. De acordo com a sua
movimentação financeira, a empresa movimentou, de 2011 a 2014 mais de 16
milhões de reais, sem declarar à RFB.
30. Elucidativa ainda a decisão judicial do Pedido de Busca e Apreensão Criminal de n°
00340442120164010000/BA, fls. 1310/1336, de lavra do Preclaro Relator do processo,
o Juiz Federal Convocado, Dr. Henrique Gouveia da Cunha, do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, de que de fato o sr. Nicolau Júnior figura como
administrador efetivo do Instituto Médico Cardiológico da Bahia:
(i) no período em que o Nicolau Júnior teria figurado como “empregado” do
IMCBA, seu patrimônio declarado à Receita Federal era de mais de R$
15.000.000.00 (quinze milhões), não sendo razoável, muito menos crível que, na
condição de gestor de diversas empresas, tivesse se submetido a ser apenas um
empregado do instituto (f. 31);
(...)
(iii) inconsistências detectadas no depoimento de João Ricardo (gestor formal
do IMCBA à época), além do desconhecimento de informações elementares
como o faturamento anual aproximado do Instituto, os nomes dos diretores dos
hospitais gerenciados pelo Instituto em Salvador e Lauro de Freitas, bem como
de aspectos das contratações realizadas pela entidade (fls. 41/44);
(iv) o depoimento de Reniara Ribeiro Peixoto perante a Autoridade Policial
demonstrou que sua atuação na administração do Instituto não tinha caráter
decisório (fls. 44/46)
(v) diálogo telefônico mantido entre Nicolau Júnior e Antônio Cesar Fernandes
Nunes (ex- Superintendente Regional da Polícia Federal na Bahia) e posterior
encontro de ambos, relacionado, ao que se apurou, aos fatos investigados no
IPL 181/2013, que trata da contratação do IMC da Bahia pelo Município de
Madre de Deus (fls. 48/52);
(vi) diálogos mantidos entre Nicolau e Uriel (“laranja”), em que o primeiro
determina ao segundo que se esconda, em face da intimação para prestar
depoimento (f. 55);
(vii) Nicolau envia mensagem para Fábio através de whatsapp para marcar
encontro com ele e Uriel. Nicolau e Uriel se encontram e o primeiro faz ligação
para o consórcio FIAT se fazendo passar pelo segundo (Uriel), ficando
demonstrada a condição de “laranja” de Uriel (f. 76);
(viii) após ligação interceptada, foram levantados 12 (doze) veículos em nome
de Uriel, mas cujo verdadeiro proprietário seria Nicolau (f. 80/81), vez que os
bens estavam a serviço do Instituto Médico Cardiológico da Bahia (f. 85);
(ix) diálogo interceptado mantido entre Uriel e Genivaldo, em que Uriel diz que
o problema todo é o Instituto e que assinou uma ata achando que seria lista de
presença, além de afirmar que Nicolau está pedindo para ele ir à Polícia
Federal e ficar calado (f 81).
(x) conversando com o contador para tratar sobre fechamento de empresa,
Nicolau Júnior ainda cita a empresa "IG", o que indica tratar-se, possivelmente,
da empresa IGT Distribuidora de Informática citada na Nota Técnica da
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Controladoria Geral da união, como uma empresa intermediária utilizada para
transferir recursos do Instituto para Nicolau.
(xi) Nicolau Júnior e o contador conversam sobre alterações contratuais e cita a
empresa NMJ, referindo-se à empresa NMJ Empreendimentos EíRELI - ME, da
qual é ex-sócio, mas, mesmo assim, continua tendo controle sobre as
movimentações a ela atinentes (f. 89);
(xii) manutenção de diversos diálogos com advogados, nos quais Nicolau Júnior
coordena a defesa do Instituto ante as fiscalizações da Controladoria Geral da
União que ocorreram no Município de Candeias e São Francisco do Conde {fls.
111/119).
31. Assim, diferentemente do alegado pelo impugnante, há um conjunto probatório
robusto no sentido de atribuir a propriedade e a administração do empreendimento
também a NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR. Sendo assim,
entendo que andou bem a fiscalização ao incluir Sr. NICOLAU EMANOEL
MARQUES MARTINS JUNIOR como responsável solidário desta autuação, com
fulcro no princípio da primazia da realidade dos fatos sobre as formas dos atos, pois o
mesmo possui nítido interesse comum nos negócios da Impugnante.
32. Nesse sentido, cita-se, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos proferidos no
âmbito do Conselho de Contribuintes e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LARANJAS, TESTAS-DE-FERRO OU
INTERPOSTAS PESSOAS. SOCIEDADE DE FATO. SOLIDARIEDADE. CTN,
ART. 124, I. Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento,
por pessoas físicas e outra pessoa jurídica que dela se utilizaram como meio de
fugirem da tributação, cabe responsabilizar, de modo solidário e sem benefício
de ordem, todos os proprietários de fato, nos termos do art. 124, I, do CTN. (CC,
Acórdão n.o 203-11329, de 20/09/2006).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Demonstrado de forma inequívoca que a
sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas e identificados os
sócios de fato, devem os mesmos ser arrolados como responsáveis solidários
pelo crédito tributário constituído a teor dos artigos 124, I e 135, III, do C.T.N.
(CC, Acórdão n.o 108-08.467, de 12/09/2005).
GESTÃO DE EMPRESAS POR INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE
COMUM.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Responde solidariamente com o
contribuinte a pessoa física, que sendo titular de fato, exerce a gestão
empresarial mediante a interposição de sócios fictícios, posto que possui
interesse comum na situação que configura o fato gerador de contribuições
sociais. (CARF, Acórdão n° 2401002.823, de 22/01/2016)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Evidenciado o
vínculo de fato de pessoa física estranha ao quadro societário e a empresa
autuada, regular é a atribuição de responsabilidade solidária, por interesse
comum nas situações que se constituíram em fatos geradores das obrigações
infringidas, como estabelece o inciso I do artigo 124 do CTN. (CARF, Acórdão
n.° 1802001.401, de 04/10/2012)
Inicialmente, cabe destacar que a Organização da Sociedade Civil De Interesse
Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito
privado, que se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos
determinados na Lei.
No caso dos autos, o IMCB, em 30/01/2014, protocolou o requerimento para obter
a certificação, obrigatória para as entidades que desejam gozar do benefício de isenção de
contribuições para a seguridade social, gerando o Processo SIPAR n° 25000.022360/2014-05.
Em 27/01/2015, o Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde - DCEBAS do Ministério da Saúde encaminhou ao IMCB Ofício n°
28/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, fls. 686/687, que tratou de inúmeras exigências que este
deveria cumprir para obter o benefício. Porém, em 06/12/2016 o Ministério da Saúde emitiu a
PORTARIA 1.818 DE 06/12/2016, fls. 688, indeferindo a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de saúde, solicitado pelo IMCB.
Por não possuir CEBAS válido para o período objeto do lançamento, o
Contribuinte descumpriu requisito essencial que, per si, impede a fruição da imunidade tributária
prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal de 1988.
Tem-se, pois, que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a
fruição da imunidade tributária insculpida no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, é do próprio
recorrente, cabendo a ele afastar a acusação imputada com fundamento na ausência da
certificação exigida.
Cabia ao contribuinte a apresentação de prova de suas alegações, não sendo
possível entender pela imunidade tributária, ao caso dos autos, por presunção. Assim, não sendo
provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com fundamento no artigo 373
do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento recurso ora em análise.
Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Em outras palavras, cabe consignar que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso do preenchimento dos requisitos para a fruição da benesse fiscal. No caso dos
autos, não cabe ao Fisco, obter provas do preenchimento dos referidos requisitos, mas sim, ao
recorrente, apresentar os documentos comprobatórios que dão suporte a suas alegações.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se
posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado tratamento
tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
5/2/10).
E, ainda, cabe destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário
566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001. A exigência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi declarada constitucional, por se limitar
a reger aspecto procedimental necessário ao atendimento das finalidades constitucionais da regra
de imunidade.
O
Supremo
Tribunal
Federal
(STF),
portanto,
não
declarou
a
inconstitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), mas dos requisitos para sua exigência e que, por isso, devem estar previstos,
necessariamente, em Lei Complementar, sendo que, quando do julgamento dessas ações, a
previsão ficava por conta do art. 14, do Código Tributário Nacional (CTN), pois era o diploma
normativo mais próximo e, atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16
de dezembro de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei
n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991.
Dessa forma, uma vez que o sujeito passivo não comprovou o preenchimento dos
requisitos estipulados na Lei n° 12.101/09, vigente à época, e cuja constitucionalidade não fora
afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a fruição da imunidade prevista no art. 195,
§ 7o, da CF/88, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
Para além do exposto, em relação à responsabilidade tributária solidária, atribuída
aos Srs. João Ricardo de Camargo Silva (art. 124, II, do CTN c/c art. 135, III, do CTN),
Reniara Ribeiro Peixoto (art. 124, II, do CTN c/c art. 135, III, do CTN) e Nicolau Emanoel
Marques Martins Junior (art. 124, I, do CTN c/c art. 135, III, do CTN), entendo que andou
bem a decisão recorrida, não tendo os recorrentes apresentado provas suficientes e que pudessem
elidir a acusação fiscal.
A esse respeito, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes,
desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que
não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que se verifica no caso em tela.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

O vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação efetiva das
pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias e ora recorrentes, nos atos jurídicos que
implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva responsabilização dos
mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Cabe destacar, pois, que a empresa fiscalizada, através de seu representante legal,
presumidamente, encerrou suas atividades sem, entretanto, atender aos preceitos legais,
configurando dissolução irregular.
A dissolução de uma sociedade constitui um conjunto de atos regulados por lei. O
descumprimento das disposições legais quanto a dissolução de uma sociedade implica, nos
termos do inciso “III”, artigo 135 do CTN (lei 5.172/66), responsabilização solidária dos sócios
quanto aos débitos fiscais da sociedade.
A súmula 435 do STJ diz respeito à dissolução irregular de sociedade:
SÚMULA 435: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. João Ricardo de
Camargo Silva (art. 124, II, do CTN c/c art. 135, III, do CTN) foi Presidente do IMCB de 2011
a 2015 e, por ser amigo de infância do sr. Nicolau Jr., com uma qualificação diferenciada dos
demais integrantes da organização criminosa, que atuaram como interpostas pessoas a mando
deste, o sr. João Ricardo exerceu uma função mais importante na organização criminosa, tendo
sido o colaborador direto do sr. Nicolau Jr.
Conforme detalhado previamente, o Sr. João Ricardo foi sócio de diversas
empresas de fachada que compuseram o esquema, entre elas a IGT e a MP4, que receberam
dezenas de milhões do IMCB, sem qualquer comprovação de que houve a prestação de algum
serviço ou comercialização de qualquer produto entre ambas. Cumpre ressaltar que no mesmo
período ele era, concomitantemente, sócio destas empresas e Presidente do IMCB.
Não há dúvidas da “importância” deste senhor para o esquema arquitetado pelo
Sr. Nicolau Jr. Ele era uma pessoa de sua extrema confiança e atuava no sentido de viabilizar os
desvios de recursos milionários do IMCB.
Além de ser considerado, também, real beneficiário do esquema de desvio de
recursos, bem como, pela sua condição de responsável legal do IMCB, na função de Presidente,
o sr. João Ricardo foi corretamente responsabilizado solidariamente com seu patrimônio pessoal
pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Já em relação à Sra. Reniara Ribeiro Peixoto (art. 124, II, do CTN c/c art. 135,
III, do CTN), resta comprovado nos autos que foi Diretora Financeira do IMCB na gestão de
João Ricardo e se tornou, “Presidente” desde 10/2015, tendo sido considerada real beneficiária
do esquema de desvio de recursos.
Com base nos dados bancários, objeto de quebra de sigilo bancário, a sra. Reniara
recebeu do IMCB, valores que importaram R$ 488.611,61 (quatrocentos e oitenta e oito mil e
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) (DOC 49 - ANEXO 47 - PAGO I IMCB
PARA RENIARA), de 01/2013 a 12/2015.
Considerando que, como Diretora Financeira a Sra. Reniara participava de todas
as transações realizadas pelo IMCB com as empresas de fachada, bem como, pela sua condição
de responsável legal do IMCB, na função de Diretora Financeira e posteriormente como
Presidente, a Sra. Reniara, considerada real beneficiária do esquema de desvio de recursos,
também foi corretamente responsabilizada solidariamente com seu patrimônio pessoal pelos
créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Em relação ao Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins Junior (art. 124, I, do
CTN c/c art. 135, III, do CTN), resta comprovado nos autos que foi o principal real beneficiário
de todo o esquema fraudulento que envolve o IMCB.
Restou provado o ganho auferido por este cidadão através das interpostas pessoas
e de empresas de fachada. A utilização de interpostas pessoas, ocorre através da fraude na
administração, criando a figura dos dirigentes aparentes, os quais são, normalmente, chamados
de “laranjas” ou “testas de ferro”, em geral, como verificado no contribuinte fiscalizado,
utilizando-se de pessoas, como os dirigentes formais, indivíduos com reduzida capacidade
intelectual e econômica, com o intuito de excluir a responsabilidade do verdadeiro “dono” do
IMCB. Perpetrar a fraude é alterar propositalmente a verdade e apresentar algo que não existe
concreta e juridicamente.
Dessa forma, foi corretamente caracterizada a sujeição passiva pessoal do Sr.
Nicolau Emanoel Marques Martins Junior, nos termos do artigo. 124, I e 135, III da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Com base no amplo conjunto de evidências, notadamente os diálogos telefônicos,
correspondências eletrônicas e documentos que identificam o responsável pelo envio das guias
GFIP, fica claro que o verdadeiro administrador do Instituto Médico Cardiológico da Bahia
(IMCB) é o Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins Júnior. Além disso, ele também deliberou
sobre a dissolução irregular da sociedade, conforme transcrição das interceptações telefônicas
mencionadas no relatório fiscal. Os investigados João Ricardo de Camargo Silva e Reniara
Ribeiro Peixoto eram os efetivos dirigentes da sociedade, investidos com poderes de gestão
durante o período dos fatos geradores das obrigações tributárias em questão. Eles também se
beneficiaram indevidamente das infrações cometidas pelo contribuinte IMCB.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Sobre as multas aplicadas, necessário se faz a transcrição de parte do Relatório
Fiscal (e-fls. 1505 e ss):
[...] QUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A empresa fiscalizada, também, através de seus representantes legais, encerrou suas
atividades sem, entretanto, atender aos preceitos legais, configurando dissolução
irregular.
A dissolução de uma sociedade constitui um conjunto de atos regulados por lei. O
descumprimento das disposições legais quanto a dissolução de uma sociedade implica,
nos termos do inciso “III”, artigo 135 do CTN (lei 5.172/66), responsabilização
solidária dos sócios quanto aos débitos fiscais da sociedade.
A súmula 435 do STJ diz respeito à dissolução irregular de sociedade:
SÚMULA 435: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
Assim, por não cumprir as formalidades legais exigidas para encerramento de uma
empresa, ou seja, por proceder a uma dissolução irregular, incorreu em uma infração a
lei que implica na responsabilização solidária dos sócios e administradores Ora, o
procedimento adotado, dolosamente, ao longo dos anos de 2014 e 2015, configura-se na
categoria definida no artigo 71, qual seja, Sonegação Fiscal. O contribuinte, no período
de 01/2014 a 13/2015, declara-se como ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS, com
direito à isenção das contribuições previdenciárias, utilizando o código FPAS “639”,
nas suas GFIPs, recolhendo apenas as contribuições descontadas dos segurados a seu
serviço. Entretanto, como o pedido de concessão foi indeferido, não existe previsão
legal para o não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e para outras
entidades e fundos.
Logo, a autuada deveria recolher, aos cofres públicos, as contribuições previdenciárias
descontadas dos seus segurados empregados, bem como as contribuições
previdenciárias PATRONAIS, RAT AJUSTADO e as devidas a OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS, entretanto, em lugar de proceder desta maneira, apresentou
as suas GFIPs, utilizando o código FPAS “639”, como já foi mencionado, reduzindo
tributo e/ou contribuição social nas competências 01/2014 A 13/2015 de forma
intencional.
DUPLICAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A autuada não apresentou os Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital,
conforme item 4.1 do Ato Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis) da SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no
25/2010), infringindo o § 2o, II, art. 44 da Lei n° 9.430/96.
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007).
CONCLUSÃO:
A multa de ofício aplicada sobre o valor do débito apurado mensalmente equivale a
75%, duplicada nos casos previstos nos arts. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964 e acrescida de 50% pelo fato da empresa autuada não ter apresentado os
documentos solicitados no TIPF e no TIF 1, conforme disposto no art. 44, § 2o, inciso I
e II, totalizando 225%, uma vez que a empresa, através dos seus representantes legais,
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

de forma intencional, recolheu, aos cofres públicos, o valor do INSS em valores
menores aos devidos.
13. DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
13.1 DO REAJUSTE DA MULTA
Os valores mínimos e máximos previstos no caput do art. 283 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, conforme determina o art. 373 do mesmo
Regulamento.
Os reajustes de que trata o item acima estão descritos abaixo:
O artigo 1° da PORTARIA No 15, DE 16 DE JANEIRO DE 2018, reajusta os
benefícios mantidos pela previdência social, a partir de 1o de janeiro de 2018, em 2,07%
(dois inteiros e sete décimos por cento).
Os valores das multas estabelecidas no Regulamento da Previdência Social são
atualizados automaticamente.
Dessa forma, aplicando-se os índices anuais de reajuste, aos valores mínimos e
máximos estabelecido no artigo 283 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
obtêm-se os novos valores respectivamente, R$ 2.331,32 (dois mil trezentos e trinta e
um reais e trinta e dois centavos) a R$ 233.130,50 (duzentos e trinta e três mil cento e
trinta reais e cinquenta centavos).
O valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 23.313,00 (vinte e
três mil trezentos e treze reais);
13.2
INFRAÇÃO
-
NÃO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO
OU
LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91
OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS.
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
1. Constitui infração deixar a empresa de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme prevê o art. 33, §§ 2o e 3o,
da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 232 do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
2. Descrição dos fatos:
A autuada, apesar de notificada para apresentar os documentos relacionados no TIPF e
no TIF N* 1, não apresentou qualquer documento.
APLICAÇÃO DA MULTA
1. O contribuinte, por infração ao artigo 33, § 2o e 3o, da Lei n* 8.212/91, combinado
com os Artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n* 3.048/99, se sujeita à penalidade prevista no artigo 92,
combinado com o artigo 102 da Lei 8.212/91 e no artigo 283, II, “j” e Artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99.
Ficou configurada a circunstância agravante prevista no artigo 290, V, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme tabela abaixo:
VERIFICAÇÃO DE REINCIDÊNCIA.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

PROCESSO 10.580.726.502/2017-91 – INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EM
20/04/2018.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PROCESSO DATADO DE
09/08/2017.
1. INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL
COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
2.
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
ARRECADAÇÃO
PELA
EMPRESA
DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
AVULSOS E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
PROCESSO 10.580.728.939/2016-88 – INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA EM
01/06/2018.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO DATADO DE
20/12/2016.
1. INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL
COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
2.
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
ARRECADAÇÃO
PELA
EMPRESA
DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
AVULSOS E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
2. Conclusão:
Assim, o contribuinte fica autuado por ter descumprido a obrigação acessória descrita
neste relatório, convertendo-se em obrigação principal cuja natureza é pagar a multa de
R$ 23.313,00.
Em função de 01 reincidência genéricas, a multa foi agravada em 02 vezes. Logo, a
empresa é obrigada a pagar a multa no valor de R$ 46.626,00.
Pois bem. Inicialmente, sobre a alegação acerca da impossibilidade de aplicação
da multa de ofício qualificada de 150%, estribada no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96,
o entendimento deste Relator coincide com o adotado pela decisão recorrida, posto que o
conjunto probatório aduando aos autos é suficiente para concluir que a conduta adotada se
encaixa perfeitamente à hipótese de sonegação fiscal prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964.
E sobre o agravamento da multa de ofício, a falta de atendimento “de intimação
para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, enseja o agravamento, hipótese que está literalmente prevista no art. 44, § 2o, da
Lei no 9.430/1996, sobretudo considerando o prejuízo causado à fiscalização.
Aqui cabe observar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 181, no sentido de que
“no âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda
que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de
1991”.
Isso porque, no presente caso, a situação diz respeito ao agravamento da multa de
ofício, estribada no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, sendo que a origem da Súmula CARF no
181 diz respeito às discussões sobre o princípio da especialidade na imposição da obrigação
acessória atinente à seara das obrigações acessórias previdenciárias. A ratio do verbete sumular é
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

no sentido de que seria incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis, matéria que não afeta o lançamento da multa de ofício agravada
posta nos autos.
Para além do exposto, também não vejo motivos suficientes para o afastamento do
Auto de Infração CFL 38, posto que, quanto a obrigação de apresentar os documentos exigidos, a
tempo e modo, entendo que não demonstraram os recorrentes, de modo objetivo, fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. Dessa forma, ao deixar
de fornecer à fiscalização os documentos solicitados, restou configurada transgressão ao art. 33,
§§ 2° e 3o, da Lei n° 8.212/1991 que assim, determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449,
de 2008)
A propósito, o Auto de Infração CFL 38 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior.
No caso dos autos, conforme bem demonstrado pela fiscalização, a empresa
autuada deixou de apresentar os documentos solicitados no TIPF e no TIF n° 1, causando
prejuízo à apuração fiscal. É ver a relação dos documentos:
1. Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital, conforme item 4.1 do Ato
Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofins) da SRF
no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofins/RFB no 25/2010) – De 01/01/01/2014 até
31/12/2015.
2. Atos constitutivos da pessoa jurídica e posteriores alterações (originais e cópias) – De
01/01/01/2014 até 31/12/2015.
3. Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais – MANADA atual ou em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores - De
01/01/01/2014 até 31/12/2015.
4. Processos judiciais movidos contra o INSS ou a RFB - De 01/01/01/2014 até
31/12/2015.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

5. Processos judiciais movidos contra Outra Entidades/Terceiros - De 01/01/01/2014 até
31/12/2015.
6. Processos judiciais relacionados ao FGTS - De 01/01/01/2014 até 31/12/2015.
7. Relação de imóveis integrantes do Ativo Imobilizado, com respectivos valores, e
cópia das escrituras - De 01/01/01/2014 até 31/12/2015.
8. Relação de veículos integrantes do Ativo Imobilizado, com descrição,
placa/chassi/RENAVAM e valor - De 01/01/01/2014 até 31/12/2015.
9. CERTIDÃO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL OU
FEDERAL - De 01/01/01/2014 até 31/12/2015.
10. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CEBAS - De 01/01/01/2014 até 31/12/2015.
Ante o exposto, encontra-se correta a aplicação da multa de ofício qualificada e
agravada de 225% conforme disposto no art. 44, inciso I e §§ 1° 2°, inciso I e II, da Lei n°
9.430/1996. Também resta devidamente configurada a transgressão ao art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei
n° 8.212/1991 e que ensejou o lançamento do auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Por fim, apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a
100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN, passando a multa de Ofício Qualificada e Agravada ao percentual de 150% (cabe
observar que foi mantido o agravamento da multa).
Dessa forma, tendo em vista que os recorrentes repetem os argumentos de defesa
tecidos em suas impugnações, não apresentando fato novo relevante, ou qualquer elemento novo
de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso, devendo ser aplicado apenas a retroatividade da multa, nos termos do art. 106,
II, “c”, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de aplicar a retroação da multa da Lei no
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%, passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.750 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2018-70

Fl. 1964
DF CARF MF
Original